Tribunal: TJSP
Processo: 2211650-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento - Pretensão de retirada da cobrança de dívida em nome do agravante da plataforma 'Serasa Limpa Nome' sob a alegação de prescrição da dívida - Hipótese em que há demonstração da verossimilhança das alegações nos autos a justificar a concessão da tutela – Liminar deferida - Recurso provido.